Tribunal: TJPA
Processo: 0004855-55.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004855.55.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: SAULO DA SILVA CARNEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUAÇÃO (ART. 157, §2º-A, INCISO I (DUAS VEZES), C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas HELDER, GABRIEL e das testemunhas policiais militares FRANCISCO e DIEGSON,
em juízo (fls. 24 mídia)
que participaram da prisão do apelantes
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva
.
mantida a condenação.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para receptação, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas, assim, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado. restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar as vítimas.
3.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
O emprego de arma de fogo foI devidamente demonstrado por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no caderno processual
.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
. RESE ACOLHIDA.
No que diz respeito a culpabilidade, o magistrado a justificou quanto a primeira vítima HELDER sua valoração negativa, em razão da qualidade da
res furtiva
, qual seja, uma motocicleta, e quanto a segunda vítima GABRIEL, em razão do fato delituoso ter ocorrido em seu local de trabalho, o que gerou maior gravidade e reprovabilidade. justificativas inidôneas para a valoração negativa da referida circunstância judicial, não havendo gravidade da conduta do réu ou exacerbação nos atos executórios, aplicação da SÚMULA Nº 19 DO TJ/PA. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicação da pena base no deu mínimo legal, ou seja, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
. Redimensionamento da pena final para 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado e mais 38 dias-multa.
Recurso CONHECIDO,
e quanto ao mérito
PROVIDO PARCIALMENTE,
para
modificar
a pena para
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa).

ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
provimento parcial
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira .
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004855.55.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: SAULO DA SILVA CARNEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
SAULO DA SILVA CARNEIRO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém
(fls. 59-72), que condenou às penas respectivas de
10 (dez) anos
,
8 (oito) meses
e
10 (dez
) dias
de reclusão
,

além do pagamento de
189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02-05), o representante do Ministério Público narrou que
¿(...)
no dia no dia 28/02/2019, por volta de 10h00min, na Avenida Conselheiro Furtado, o denunciado, com emprego de arma de fogo e mediante graves ameaças, subtraiu de Helder Loube Oliveira seu aparelho celular, capacete e motocicleta Honda CG150, placa QDF-8767. Descreve-se que Helder foi abordado pelo denunciado quando estacionava sua motocicleta, o qual encostou o revólver em sua barriga e exigiu que descesse da motocicleta, subtraindo em seguida seus pertences e empreendendo fuga.

Trinta minutos após o crime, já na Avenida Alcindo Cacela, no posto de Gasolina BG, mediante o mesmo
modus operandi
, isto é, mediante graves ameaças e com emprego de arma de fogo, teria subtraído de Gabriel Oliveira Carvalho a quantia de R$738,00. O denunciado teria simulado que iria abastecer, ocasi
ã
o em que abordou a vítima, encostando o revólver em sua cintura, e lhe ordenou que entregasse o dinheiro que tinha.

Gabriel entregou R$420,00 e os demais frentistas entregaram o que possuíam totalizando o valor de R$738,00.

Relata-se que o denunciado foi preso no Supermercado Nazaré, em poder do produto do crime, com ajuda do serviço de rastreamento da primeira vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º-A, I, por duas vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 59-72), o juiz condenou às penas respectivas de
10 (dez) anos
,
8 (oito) meses
e
10 (dez
) dias
de reclusão
,

além do pagamento de
189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls.81-89), o apelante pugnou pela
1)
Absolvição, em razão da inexistência de provas da participação do apelante na ação delituosa em relação à vítima HELDER OLIVEIRA, 2) Desclassificação do roubo para receptação, 3) Negativa de autoria e ausência de provas em relação à vítima Gabriel Oliveira Carvalho; 4) Do afastamento da causa de aumento arma de fogo e 5) Nulidade da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 91-99), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
improvimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 105-109v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada somente no que se refere à pena base, para que seja restabelecida no mínimo legal.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PROVAS EM RELAÇÃO À VITIMA HELDER LOUBE OLIVEIRA

O apelante
SAULO DA SILVA CARNEIRO
pugnou pela absolvição, em razão de não inexistir provas da participação do acusado na ação delituosa; ¿
In Dubio Pro Reo
¿, negatividade de autoria, em relação à vítima HELDER LOUBE OLIVEIRA.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 16 do IPL), Auto de Entrega (fl. 17), bem como pelos depoimentos das das testemunhas em juízo (fls. 24 mídia), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da detenção do acusado, compromissados na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, previsto no art. 157
§ 2º, II, § 2º-A I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, conforme mídia de fl. (24), dos autos,
in verbis:

O Policial Militar
FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS
(fl. 24) afirmou:
QUE
recorda desse assalto; Que tem uma empresa de rastreamento de veículo; que no dia foi acionado pela vítima do roubo da motocicleta; que começou a fazer o monitoramento do veículo; que desloquei até o local no bairro do Jurunas, numa passagem; que no momento que chegou no local, o acusado saiu com a motocicleta; que não viu a motocicleta passando, quando foi atualizado pelo GPS onde demonstrou que já havia saído; que pegou a viatura e passou a acompanhar; que saiu do beco do relógio, quando o acusado saiu com uma mulher; que fizeram acompanhamento, desceu no estacionamento do Supermercado Nazaré; que deixou a moto no estacionamento e subiu; que a detenção foi feita dentro do supermercado, na praça de alimentação; que o acusado foi encontrado com a chave da motocicleta dentro do bolso; Que a vítima da moto reconheceu o acusado; que conversou com a vítima da moto; QUE o tenente já tinha recebido denúncia do assalto do posto de gasolina; que não tem dúvida nenhuma que é o acusado que foi detido no supermercado; que fez o acompanhamento da moto a partir do beco do relógio, na Roberto Camelier; que o acusado estava na praça de alimentação no horário das 12h
¿

O policial militar
DIEGSON DE CÁSSIO SANTOS COSTA
(fl. 24) relatou o seguinte:
¿QUE vinha fazendo ronda pela Fernando Guilhon, saindo do beco do relógio; que o acusado foi encontrado no supermercado Nazaré, na praça de alimentação; que quem acionou foi a vítima do roubo da motocicleta; que depois tomou conhecimento do roubo do posto de gasolina; que o acusado confessou que tinha roubado a motocicleta com uma arma de brinquedo; que não falou nada sobre o roubo do posto de gasolina; que foi preso com a chave da moto dentro do seu bolso.¿

Embora a vítima
HELDER LOUBE OLIVEIRA
não tenha sido ouvida em juízo, o seu depoimento prestado na delegacia (fl. 06 do IPL), corrobora com os depoimentos prestados em juízo, conforme declarou:
¿QUE na manhã do dia 28/02/2019, por volta de 10h, conduzia sua motocicleta Honda CG 150, Titan Ex, ano/mod.2015/2015, cor vermelha, placa QDF 8767 - Marituba, na Conselheiro Furtado, esquina com a Apinages, bairro Batista Campos, e quando desceu do veículo, o indivíduo aqui identificado como SAULO DA SILVA CARNEIRO, o abordou, encostou um revólver para sua barriga e disse ¿sem brincadeira, desce da moto, isso é um assalto¿; que o declarante pediu que o criminoso tivesse calma, desceu da motocicleta, ato contínuo ele fugiu, na motocicleta, antes porém subtraiu o APARELHO CELULAR LG, PRETO, nº 9198178-3215, não sabe o imei do aparelho, assim como roubou um capacete da vítima; que como a motocicleta tem GPS, logo após o roubo o declarante acionou a empresa S.O.S. que faz serviço de monitoramento via satélite, cujo funcionário, com apoio de policiais militares encontraram a motocicleta no supermercado Nazaré, localizado no bairro da Cidade Velha, onde o autor do roubo estava; que após a prisão deste, o declarante compareceu nesta unidade policial, onde reconheceu sem titubear, SAULO, como o mesmo que roubou sua motocicleta, razão pela qual ele foi preso em flagrante
. ¿

Trago entendimento jurisprudencial sobre o valor probante da palavra da v
í
tima nos crimes de roubo:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA.
I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos.(TJ-SC - APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal)
APELAÇÃO CRIMINAL. A PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. CORROBORADA PELA TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO E PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61 , INCISO II , ALÍNEA F DO CP . 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão da arma de fogo encontrada com o réu no veículo da vítima, com capacidade para seis munições, acompanhada de três cápsulas deflagradas e três intactas; laudo pericial do veículo, no qual os peritos concluíram que, em época recente, ocorreu um disparo de arma de fogo no interior do veículo) e prova oral (declarações dos policiais que efetuaram a prisão, que narraram em juízo terem sido acionados por populares, relatando ter ouvido disparos de arma de fogo vindo do local onde o réu foi encontrado com uma arma de fogo) formam um conjunto harmônico com a versão apresentada pela vítima na Delegacia, apto e suficiente para manutenção da condenação pelo tipo do disparo de arma de fogo e para provimento do recurso do Ministério Público no que se refere à condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 147, CPB c/c 5º da Lei 11.340 /06. 2. Embora em seu depoimento em juízo a vítima tenha negado ter sido ameaçada pelo réu, versão que deve ser apreciada com ressalvas, uma vez que, em situações de violência em contexto doméstico, é comum que a vítima, passado algum tempo dos fatos e sobrevindo a reconciliação com o agressor ou para não prejudicar o genitor dos filhos, tente, em juízo, mitigar ou mesmo afastar a responsabilidade dele pelos fatos relatados com detalhes por elas à autoridade policial no calor dos acontecimentos. (Apelação Criminal TJ-DF nº
0007097-44.2012.8.07.0007, publicado em 17/06/2019)
Apelação Criminal. Roubo - Réu revel -
Palavras
da
vítima
na
delegacia
e em juízo - Prova segura e suficiente - Condenação mantida - Lei nº 13.654 /2018 - Emprego de faca - Retroação da lei nova mais benéfica - Regime correto - Recurso provido em parte para adequação da pena. (Apelação Criminal TJ-SP nº
00032256920168260292
,
publicada em 27/06/2019)

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos, n
ã
o ficando restrito apenas ao depoimento da v
í
tima, mas sim na soma dos depoimentos prestado pela v
í
tima, pelas testemunhas, e sendo importante frisar que as. N
ã
o h
á
que se falar em aus
ê
ncia de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvi
çã
o do apelante, uma vez que as provas dos autos conduzem com firmeza
à
sua efetiva participa
çã
o no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato t
í
pico descrito na exordial acusat
ó
ria e, por conseguinte, mostrando-se imposs
í
vel a absolvi
çã
o.

Corroborando com o depoimento prestado pela vítima em delegacia, os policiais militares, relataram que receberam informações da vítima HELDER LOUBE que havia sido subtraído sua motocicleta Honda, e que em razão da mesma possuir GPS, foi realizado o monitoramento do veículo, ocasião que os policiais se deslocaram até o o bairro do Jurunas
,
numa passagem, conhecida por ¿Beco do Relógio¿, momento que ao chegarem no local, o acusado saiu com a motocicleta, vindo a ser abordado na praça de alimentação do supermercado Nazaré, de posse em seu bolso da chave da motocicleta. Especificamente, a testemunha
FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS

relatou que é o proprietário da empresa de monitoramento, e que foi acionado pela vítima, no qual relatou o assalto, ocasião que foi realizado o referido monitoramento do veículo roubado. Cabe ainda ressaltar que a referida testemunha afirmou em juízo que a vítima HELDER fez o reconhecimento do acusado, como o autor do roubo de sua motocicleta, capacete e seu aparelho celular, não tendo nenhuma dúvida.

De igual modo, a testemunha
DIEGSON DE CÁSSIO SANTOS
confirmou que o acusado foi abordado dentro do supermercado Nazaré, com as chaves da motocicleta, inclusive declarando que ele confessou o roubo da moto.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da testemunha policiais, ouvida em juízo, os policiais foram quem fizeram a detenção do apelante. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, consigne-se ainda que, além de não ter sido demonstrado o interesse dos policiais em prejudicar o ora apelante, conforme tentou parecer a Defesa, os depoimentos colhidos, juntamente com as demais provas colhidas, são idônea para embasar a condenação, principalmente por que foram tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Embora o acusado tenha negado a autoria do crime ocorrido contra a vítima HELDER no dia
28/02/2019, seus
argumentos não coadunam com os depoimentos colhidos em juízo,
sua versão do fato, ao afirmar que pegou a moto de um amigo chamado ¿JONATHA¿, que teria lhe pedido para deixar no estacionamento do supermercado Nazaré, encontra-se dissociado do conjunto probatório, evidenciando a autoria do delito suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelas declarações prestada pela vítima, em delegacia, e ratificada pelos depoimentos colhidos em juízo, que foram coerentes, harmônicos e sem contradição, diferentemente das declarações prestadas pelo réu.

Ressalte-se ainda que o réu não trouxe nenhuma testemunha que ratificasse suas alegações de negativa de autoria, o que ficou demonstrado foi apenas uma mera tentativa de desconstituir a credibilidade do conjunto probatório, o que se mostrou impertinente.
DA FALTA DE RECONHECIMENTO REGULAR

A defesa alega insegurança quanto ao não reconhecimento da pessoa acusada de forma regular.

Não há que se falar em insegurança, as provas oferecidas consubstanciadas na narrativa dos fatos, depoimento da vítima
HELDER
, onde reconhecera o acusado em sede policial, embora não tenha sido confirmada em juízo, suas declarações coadunam com os depoimentos prestados em juízo, não havendo dúvida da participação do apelante na empreitada criminosa, uma vez que o réu foi flagrado em posse do bem roubado.

De acordo com à fl. 06 do IPL, o ofendido procedeu o reconhecimento do acusado SAULO, o que levou a sua prisão em flagrante, como sendo o autor do roubo, que o mesmo fora vítima, inclusive o ofendido afirmou contundentemente que o acusado fora quem lhe abordara e levou sua motocicleta, capacete e aparelho celular, não havendo qualquer elemento que fragilize suas declarações, conforme entendimento adotado por nossa jurisprudência:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. VALIDADE. PENA. DUPLA. MAJORAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. TRANSPORTE DE VALOR. REGIME.
(...)No caso presente, houve reconhecimento em sede policial, não tendo a vítima dúvidas em afirmar que o acusado foi um dos autores de roubo, o que foi ratificado por outros elementos de prova, o que torna inquestionável a autoria, ficando isolada a versão negativa apresentada, certo que a carga subtraída foi encontrada dentro do carro utilizado pelo acusado na empreitada criminosa. Prova Suficiente.

A aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais e pelas vítimas corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. VALIDADE
DOS
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
E DEMAIS
TESTEMUNHAS
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343 /06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2. É consabido que os
depoimentos
dos
policiais
e demais
testemunhas
têm
validade
, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos. 3. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta. 4. Impossível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando, em razão das características da prática do delito, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime, sobretudo quando não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da referida minorante. 5. Não alcançando, o recorrente, êxito em justificar a condição de usuário, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.
(Apelação Criminal (TJ-AC) nº
0003474-54.2014.8.01.0011, publicada em 24/11/2017).
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

Em suas razões, o apelante requereu, em suma, a desclassificação do crime de roubo qualificado, tipificado no
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
para receptação, previsto no
art. 180 do Código Penal,
uma vez que o acervo probatório não evidenciou a prática do roubo, uma vez que o apelante teria pego a motocicleta de um amigo, que pediu pra o mesmo levar até o Supermercado Nazaré.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para receptação, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima HELDER LOUBE e, assim, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, posto que o réu de maneira intimidadora se aproximou da mesma, com uma arma de fogo, causando dessa feita temor à vítima.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse, entregou sua motocicleta, capacete e seu aparelho celular, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: ¿
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada ¿trombada¿. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima¿.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
¿A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade¿.

Conforme depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, o ofendido foi surpreendido pelo acusado, que agindo sob ameaça de um revólver. Evidenciando o uso da grave ameaça, em vista que a simples ocorrência que venha a arriscar a incolumidade física da vítimas já se caracteriza por si só a violência.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Neste sentido, trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima, HELDER LOUBE OLIVEIRA, na qualidade de informante, prestada em delegacia (fl. 06 do IPL), dos autos,
in verbis:
¿QUE na manhã do dia 28/02/2019, por volta de 10h, conduzia sua motocicleta Honda CG 150, Titan Ex, ano/mod.2015/2015, cor vermelha, placa QDF 8767 - Marituba, na Conselheiro Furtado, esquina com a Apinages, bairro Batista Campos, e quando desceu do veículo, o indivíduo aqui identificado como SAULO DA SILVA CARNEIRO, o abordou, encostou um revólver para sua barriga e disse ¿sem brincadeira, desce da moto, isso é um assalto¿; que o declarante pediu que o criminoso tivesse calma, desceu da motocicleta, ato contínuo ele fugiu, na motocicleta, antes porém subtraiu o APARELHO CELULAR LG, PRETO, nº 9198178-3215, não sabe o imei do aparelho, assim como roubou um capacete da vítima; que como a motocicleta tem GPS, logo após o roubo o declarante acionou a empresa S.O.S. que faz serviço de monitoramento via satélite, cujo funcionário, com apoio de policiais militares encontraram a motocicleta no supermercado Nazaré, localizado no bairro da Cidade Velha, onde o autor do roubo estava; que após a prisão deste, o declarante compareceu nesta unidade policial, onde reconheceu sem titubear, SAULO, como o mesmo que roubou sua motocicleta, razão pela qual ele foi preso em flagrante
. ¿

Trago à baila também, trecho do depoimento da testemunha
FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS
, conforme mídia de fl. 24, dos autos, narrando:
¿QUE
recorda desse assalto; Que tem uma empresa de rastreamento de veículo; que no dia foi acionado pela vítima do roubo da motocicleta; que começou a fazer o monitoramento do veículo; que desloquei até o local no bairro do Jurunas, numa passagem; que no momento que chegou no local, o acusado saiu com a motocicleta; que não viu a motocicleta passando, quando foi atualizado pelo GPS onde demonstrou que já havia saído; que pegou a viatura e passou a acompanhar; que saiu do beco do relógio, quando o acusado saiu com uma mulher; que fizeram acompanhamento, desceu no estacionamento do Supermercado Nazaré; que deixou a moto no estacionamento e subiu; que a detenção foi feita dentro do supermercado, na praça de alimentação; que o acusado foi encontrado com a chave da motocicleta dentro do bolso; Que a vítima da moto reconheceu o acusado; que conversou com a vítima da moto; que o tenente já tinha recebido denúncia do assalto do posto de gasolina; que não tem dúvida nenhuma que é o acusado que foi detido no supermercado; que fez o acompanhamento da moto a partir do beco do relógio, na Roberto Camelier; que o acusado estava na praça de alimentação no horário das 12h
¿

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pela vítima e pelo policial militar, especialmente, revelam que o acusado Saulo da Silva Carneiro, praticou o assalto em detrimento da mesma, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstancia agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstancia atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI
APELAÇÃO CRIMINAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SOMADA A PALAVRA DA VÍTIMA CONFIGURA PROVA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DA ARMA APREENDIDA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. . AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA (NO CASO, FIRME E COESO DEPOIMENTO DO CONDUTOR, DAS TESTEMUNHAS E DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA). MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. 1. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA É POSSÍVEL ALICERÇAR CONDENAÇÃO CRIMINAL, AINDA QUE COM BASE EXCLUSIVA NA PALAVRA DO OFENDIDO, NÃO SE COGITANDO MOTIVOS PARA FALSA IMPUTAÇÃO. 2. EMPREGO DE ARMA A DEMONSTRAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DISPENSA PERÍCIA OU APREENSÃO DO ARTEFATO. DISPENSA DE PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Criminal (TJ-PI) nº
00089665420148180140
, publicado em 27/09/2017)

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de evidência do crime de roubo, destaca-se que os argumentos trazidos pela defesa, de que a motocicleta teria sido entregue por um amigo ao apelante, para que deixasse no supermercado Nazaré, o que configuraria o crime de receptação, encontra-se frágil e sem fundamento, uma vez que o apelante não trouxe aos autos elementos que desconstituísse o conjunto probatório que evidenciou o crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, contra a vítima HELDER.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítimas e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.
3.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONTRA A VÍTIMA GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO

O presente pleito também não merece prosperar, uma vez que a vítima
GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO
, em suas declarações prestadas em juízo (fl. 24), ratificou suas alegações prestadas em delegacia (fl. 07), que trago à colação:
¿QUE o acusado chegou no posto, parou em frente a bomba, como se fosse abastecer, momento em que abordou seu colega e disse ¿é um assalto¿; QUE seu colega conseguiu fugi; QUE não teve a mesma sorte de seu colega, estava junto com outro colega, quando o acusado se aproximou e pediu ¿só de cem¿; QUE botou a arma, um revólver, na barriga do seu colega de trabalho; QUE o acusado estava sozinho trafegando uma motocicleta, sem capacete; QUE soube que ele foi preso porque roubou uma motocicleta que tinha GPS; QUE reconheceu na delegacia o acusado e a motocicleta que ele dirigia, porque quando ele saiu viu a placa da motocicleta; QUE quando chegou na delegacia, reconheceu o acusado; QUE o crime foi praticado em torno das 10h30, a ação foi rápida, durou em torno de 10 minutos; QUE o acusado possuía uma tatuagem no braço do lado esquerdo, TINHA LUZES NO CABELO; QUE conseguiu ver bem o acusado; que não sabe as circunstâncias que foi preso; QUE levou R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); QUE nunca tinha visto o acusado; QUE não fez o reconhecimento formal na delegacia; QUE a arma era de verdade; QUE não tem dúvida que foi o acusado que praticou o acusado.¿

Trago entendimento jurisprudencial sobre o valor probante da palavra da vítima nos crimes de roubo:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA.
I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos.(TJ-SC - APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal)
APELAÇÃO CRIMINAL. VALIDADE
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E DOS
DEPOIMENTOS
DE
POLICIAIS
COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo pelo qual o apelante foi denunciado, mormente pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em ausência de provas da autoria. 2. Em delitos patrimoniais, comumente cometidos às escondidas, a
palavra
da
vítima
adquire inequívoca força probatória, tanto mais se as declarações são coerentes e respaldadas em outros elementos de prova, como os
depoimentos
testemunhais colhidos ao longo da persecução penal. 3. O
depoimento
dos
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes STF e STJ. 4. No caso, além de demonstrada a prática do incêndio criminoso, a subtração de bebidas restou evidente na medida em que o apelante e seu comparsa foram surpreendidos pela
vítima
no momento em que a praticavam. Após haver luta corporal com o ofendido, este saiu à procura de ajuda
policial
, sendo que nesse meio tempo os réus concluíram a subtração, cuja res furtiva foi consumida de imediato pelos mesmos, tanto que quando de sua prisão se apresentaram bastante alterados devido à embriaguez ocasionada pelo consumo das bebidas alcoólicas subtraídas. 5. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Criminal (TJ-TO) nº 00027412520198270000, publicada em 12/02/2019)

Destaque-se das declara
çõ
es prestada pelo ofendido, h
á
coer
ê
ncia e certeza de ser o r
é
u SAULO o autor do delito em que fora v
í
tima, inclusive em sua narrativa
,
descreve as caracter
í
sticas pessoais do acusado, com riqueza de detalhes, discorrendo inclusive ser o r
é
u portador de uma tatuagem no bra
ç
o esquerdo e que possu
í
a luzes em seus cabelos, n
ã
o restando qualquer d
ú
vida de ser o apelante o autor do delito
.

A simples negativa do apelante, n
ã
o foi suficiente para desconstituir as provas colhidas durante a instru
çã
o processual. Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da vítima e do policial, ouvidas em juízo. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas e sem contradição.

Corroborando com o depoimento prestado acima, o policial militar
FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS
, relatou que o tenente já tinha recebido denúncia do assalto do posto de gasolina, coadunando com as informações prestadas pelo ofendido.
AÇÃO PENAL. PALAVRA
DA
VÍTIMA
. COERENTE E HARMÔNICA.
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
.
VALIDADE
. APELO DESPROVIDO. I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157 , § 3º , primeira parte, do Código Penal , atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a
palavra
da
vítima
tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os
depoimentos
dos
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Criminal TJ-MA nº
00004708220178100001
, publicada em 26/08/2019

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos, n
ã
o ficando restrito apenas ao depoimento da v
í
tima, mas sim na soma dos depoimentos prestado pela v
í
tima, pela testemunha. N
ã
o h
á
que se falar em aus
ê
ncia de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvi
çã
o do apelante, uma vez as provas dos autos conduzem com firmeza
à
sua efetiva participa
çã
o no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato t
í
pico descrito na exordial acusat
ó
ria e, por conseguinte, mostrando-se imposs
í
vel a absolvi
çã
o.

A aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais e pelas vítimas corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante
não merece prosperar,
posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma contra a vítima GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO.
4.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal)
, sob a tese de ausência da arma e do laudo pericial.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:

A pena aumenta-se de 2/3 (terço):
§ 2º
-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:
(...)
Considerando os depoimentos das vítimas e das testemunhas afirmando que
o acusado utilizou uma arma de fogo no momento do delito
, mais precisamente um revólver calibre 38,
entendo como aplicável a causa de aumento de pena do § 2º-A, I, do art. 157 do CPB
, conforme orientaç¿o jurisprudencial predominante. Vide
Súmula nº. 14 do E. TJ/Pa: ¿
É desnecessária a apreens¿
o da arma ou a realizaç¿o de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaç¿o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego n
a prática delitiva
¿. No mesmo sentido o STJ acerca da incidência da causa de aumento do uso de arma no roubo,
embora a mesma n¿o te
nha sido apreendida e periciada:
¿CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDA
DE DE APREENS¿O E REALIZAÇ¿O DE PERÍCIA. UTILIZAÇ¿O DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterizaç¿o da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreens¿o
e realizaç¿o de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captaç¿o de i
magem, por exemplo, s¿o suficientes para comprovar a utilizaç¿o de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreens¿o e a realizaç¿o de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreens¿o e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que n¿o deflui da lei resultando ent¿o em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilizaç¿o dela - instrumento capaz
de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilizaç¿o de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir les¿o. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por
maioria.¿ (STJ - EREsp 961863 / RS, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2009/0033273-4, Relator Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Relator(a) p/ Acórd¿o Ministro GILSON DIPP, Órg¿o Julgador S3 - TERCEIRA SEÇ¿O, Data do Julga
mento 13/12/2010, Data da Publicaç¿o/Fonte DJe 06/04/2011)
¿

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo pelo fato da arma não ter sido apreendida e não haver o laudo de sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimsa tanto em sede policial, quanto em juízo
, razão pela qual, entendo ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4 -. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA - apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos ora apelante, daí porque o édito condenatório não deve ser reformado na 3° fase da dosimetria da pena, com a aplicação da agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:
III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a sentença em todos os seus termos
.
5.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Requer a defesa o redimensionamento da pena do apelante, sob o argumento de sua aplicação ter sido aplicada de maneira desarrazoáveis e em ofensa ao princípio da individualização da pena, o que levou o juízo a elevar a pena base acima do seu mínimo legal, sem a respectiva fundamentação idônea quanto a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal ¿culpabilidade¿.

Adianto, prima facie, que
acolho em parte
o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em relação à vítima HELDER LOUBE OLIVEIRA e 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão em relação à vítima DIEGSON DE CASSIO SANTOS COSTA, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, §2º-A, I , do Código Penal.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Vejamos então, o dispositivo da sentença no que concerne à fundamentação usada pelo julgador na dosimetria da pena,
in verbis:

¿1. Do crime cometido contra vítima Helder Loube Oliveira
.
Culpabilidade
acima do mínimo, em decorrência da qualidade da res furtiva, qual seja, uma motocicleta, da qual presume-se ter valor considerável para a vítima, sendo bem mais grave que subtraç
¿
es de objetos pequenos, como, no próprio caso, o aparelho celular da vítima; no tocante a
antecedentes,
o réu possui outros registros criminais, dentre os quais duas sentenças penais condenatórias sem trânsito em julgado, nos autos de nº 0001944-93.2016.8.14.0201 (1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci) e 0009821-03.2015.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém), e uma sentença penal transitada em julgado no âmbito do processo nº 0005783-61.2011.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Icoaraci), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; n
¿
o há informaç
¿
o precisa sobre o
motivo
do delito;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliaç
¿
o;
circunstâncias
e
consequências
comuns ao tipo de crime; as
vítimas
em nada influenciaram a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus
¿
o.
2.
Do crime cometido contra vítima Gabriel Oliveira Carvalho
.
Culpabilidade
mais grave, porque o acusado cometeu o delito contra vítima que estava em seu ambiente de trabalho, exercendo sua funç
¿
o, mostrando, portanto, desprezo aos valores sociais recomendado para o homem média de exercer profiss
¿
o lícita e digna; no tocante a
antecedentes,
o réu possui outros registros criminais, dentre os quais duas sentenças penais condenatórias sem trânsito em julgado, nos autos de nº 0001944-93.2016.8.14.0201 (1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci) e 0009821-03.2015.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém), e uma sentença penal transitada em julgado no âmbito do processo nº 0005783-61.2011.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Icoaraci), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; n
¿
o há informaç
¿
o precisa sobre o
motivo
do delito;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliaç
¿
o;
circunstâncias
e
consequências
comuns ao tipo de crime; as
vítimas
em nada influenciaram a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclus
¿
o.¿

A
culpabilidade
do recorrente fora assim valorada pelo Juízo
a quo:

Em relação à vítima HELDER
¿acima do mínimo, em decorrência da qualidade da res furtiva, qual seja, uma motocicleta, da qual presume-se ter valor considerável para a vítima, sendo bem mais grave que subtraç
õ
es de objetos pequenos, como, no próprio caso, o aparelho celular da vítima (...)¿

Em relação à vítima DIEGSON ¿
mais grave, porque o acusado cometeu o delito contra vítima que estava em seu ambiente de trabalho, exercendo sua funç
ã
o, mostrando, portanto, desprezo aos valores sociais recomendados para o homem média de exercer profiss
ã
o lícita e digna (...)¿

Merece reforma tal vetor
, haja vista o Juízo de origem ter valorado o vetor culpabilidade em decorrência da qualidade da res furtiva, qual seja, uma motocicleta, e o local do fato da segunda vítima se encontrar em seu ambiente de trabalho, o que entendo não servir de fundamentação idônea. Observo inexistir maior reprovabilidade na conduta do recorrente, conforme bem salientou o Procurador de Justiça (fl. 109), uma vez que a culpabilidade está relacionada à gravidade da conduta do autor, à exacerbação nos atos executórios do crime, conforme dispõe a Súmula n. 19/TJPA, motivo pelo qual, passa-se a valorar o presente vetor como
neutro
.

Desta forma, o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena, no mínimo legal, haja vista que a circunstância judicial pertinente à
culpabilidade
não merece permanecer militando em desfavor do apelante, conforme demonstrado.

1ª fase
: sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, e em observância ao
princípio da
non reformatio in pejus
, cumpre estipular a pena-base necessária para prevenção e reprovação do crime tipificado no
art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CPB
.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
analisadas individualmente serem todas favoráveis, fixo a
pena-base
em 0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada crime cometido contra as vítimas HELDER e DIEGSON
.

2ª fase
:
Inexistindo atenuantes, incidindo porém a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada
nos autos de nº
0005783-61.2011.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Icoaraci),
cuja pena se encontra em execuç
ã
o nos autos de nº 0015531-09.2012.8.14.0401 (Vara de Execuç
ã
o Penal da Regi
ã
o Metropolitana de Belém)
,

motivo pelo qual
mantenho o quantum de aumento aplicado na sentença, qual seja,
em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa
,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclus
ã
o, e mais 20 (vinte) dias-multa, para cada crime cometido contra as vítimas.

3ª fase:
Sem causas de diminuição de pena, existindo a
majorante inserta no art. 157, §2º-A, inciso I, da legislação penal (arma de fogo)
, motivo pelo qual
aumento a pena anteriormente dosada em 2/3 (dois terços)
, encontrando assim
a pena majorada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclus
¿
o
, e mais 33 (vinte) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva para cada delito cometido contra a vítima Helder Loube Oliveira e Diegson de Cássio Santos Costa
.

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, aplico a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclus
¿
o, e mais 33 (vinte) dias-multa, por ser idênticas, aumentando
no patamar de 1/6 (um sexto)
, em raz
¿
o da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e mais 38 (trinta e oito) dias-multa, o qual torno concreta e definitiva, em regime inicialmente fechado
.

A
detração penal
deverá ser realizada pelo
Juízo de Direito da Execução Penal
, concedendo ao recorrente o benefício a que fizer jus.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
, conheço
do presente recurso e,

no mérito,
lhe dou parcial provimento,
reformando parcialmente a sentença para que a pena do apelante passe a
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa)
dias-multa à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CPB
.

É como voto.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora